Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento de não haver irregularidade na alteração de data do procedimento de heteroidentificação e de exclusão do certame, contrariando as teses defendidas. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade afastada.
2. O alegado erro de comunicação em relação ao procedimento de heteroidentificação não se sustenta: no edital de abertura do concurso há tópico específico sobre o procedimento de heteroidentificação e um cronograma de datas nos quais constam a forma de sua realização e as datas previstas para publicação de edital de convocação. 2.1 No dia 05/04/2022, conforme previsto no cronograma, foi disponibilizado edital específico, no qual constavam os dias em que seriam realizados os procedimentos de heteroidentificação, constando o nome da apelante e a data para realização do procedimento (das 09/04/2022 e 10/04/2022), além do aviso a que o candidato acessasse o endereço eletrônico a partir do dia 06/04/2022 para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de heteroidentificação, por meio de consulta individual. 2.2 Assim e à vista do que se tem, cumprido o que constava no edital de abertura e no cronograma disponibilizado.
3. Insubsistente a alegação de ilegalidade na exclusão do concurso impedindo a continuidade no certame em relação às vagas da ampla concorrência: há previsão expressa de eliminação do concurso do candidato que se declarou negro e não compareceu ao procedimento de heteroidentificação, como foi o caso da apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.